Tribunal: TJDFT
Processo: 0729586-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Indevido o restabelecimento de medidas protetivas em favor da vítima se há o arquivamento do inquérito em relação aos fatos apontados nos autos, aliado a ausência de elementos que justifiquem a fixação de referidas medidas de urgência, como a própria palavra da vítima, que disse não mais se sentir ameaçada, manifestando desinteresse em dar andamento ao feito.
2. As medidas protetivas de urgência, por representarem limitações a direitos fundamentais, não podem ser estabelecidas ou mantidas sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, a fim de resguardar a integridade física ou psíquica da vítima de violência doméstica.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.